Tribunal: TJSP
Processo: 2279884-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Inocorrência. Ilegitimidade passiva não configurada. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do artigo 50 do CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. Ausência dos requisitos legais. Recurso provido.